Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-68.2018.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000141-68.2018.8.14.0019

APELANTE: FELIPE VALENTE FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0000141-68.2018.8.14.0019

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇA-PA

APELANTE:
FELIPE VALENTE FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ADALBERTO DA MOTA SOUTO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA (ART. 157, §2º, II E I DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações das vítimas, inclusive sendo reconhecido o apelante como autor do delito, impõe-se a condenação.

2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
. TESE NÃO ACOLHIDA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das referidas majorantes com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo - do tipo revólver e o concurso de agente fora devidamente demonstrado por meio do depoimento das vítimas colhidos no caderno processual. Não obstante, esta egrégia corte pacificou, por meio da súmula n.º 14/2014, que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como ocorre na hipótese dos autos. majorante do emprego de arma e concurso de agentes mantidas.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA
.

No que pertine ao quantum aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (culpabilidade) extrapolou ao tipo penal, entretanto, utilizou-se de fundamentos do próprio tipo penal, razão pela qual deve ser considerada neutra, fixando a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
.
Na 2ª fase existindo atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, entretanto, deixo de aplicá-la, em razão da pena base ter sido fixada no seu mínimo legal. Na 3ª fase, existindo duas causas de aumento (§2º, I e II, do art. 157, do CPB) mantenho o quantum de 1/3 (um terço) fixando a pena final e definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 13 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
17
de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0000141-68.2018.8.14.0019

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇA-PA

APELANTE:
FELIPE VALENTE FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ADALBERTO DA MOTA SOUTO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
FELIPE VALENTE FERREIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única de Curuçá/PA
(id.9929073) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 40 (quarenta) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.9929068), no dia 16/01/2018, as vítimas CAIO RENATO DAS CHAGAS LIMA e JEAN MICAEL PINHEIRO PEREIRA encontravam-se a na Rua Visconde do Rio Branco, esquina com rua 15 de agosto nesta cidade, por volta das 19:30, quando em dado momento, as vítimas foram abordadas por dois sujeitos em uma motocicleta Honda Fan Preta s/ Placa que o sujeito da garupa sacou uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu das vítimas seus aparelhos celulares, sendo um de marca MOTOROLA MOTO e outro MOROTOLA M0T0G5. Após lograr êxito no primeiro assalto a dupla criminosa empreendeu fuga e minutos depois, por volta das 20:30, abordaram outras vítimas, NICHOLAS MONTEIRO DE OLIVEIRA e JOSIANE FAVACHO DOS SANTOS que se encontravam no pátio de sua casa localizada na Rua João Gualberto de Campos, próximo ao colégio Olinda Veras Alves, seguindo o mesmo modus operandi, a garupa desceu do veículo e munido de uma arma de fogo abordou a vítima subtraindo um aparelho celular de marca Positivo e um J1 MINI, logo após a dupla empreendeu fuga novamente.

Diante dos fatos denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2018. (id.9929068)

Em razões recursais
(id.9929074), a Defesa pugnou:
a)
absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII, do CPP e negativa de autoria; 2) Desclassificação para roubo simples; 3) Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id.
9929075
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida na íntegra a Sentença.

Nesta instância superior
(id.
10139302
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
FELIPE VALENTE FERREIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única de Curuçá/PA
(id.9929073) que condenou igualmente o ora apelante às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 40 (quarenta) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou o ora apelante sob o fundamento de ausência de provas quanto à materialidade e autoria, uma vez que a instrução criminal não conseguiu provar a autoria imputada ao apelante de forma contundente, tendo em vista que o réu negou sua autoria, além do fato que a decisão se embasou nas alegações frágeis dos depoimentos de policiais militares, que não presenciaram os fatos”, razão pela qual deve ser absolvido.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência (id.9929080), Laudo nº 2019.02.000424-BAL (Id. 9929073 - fls. 85/86), e pela prova oral colhida em Juízo.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou fato típico levando os aparelhos celulares e outros objetos das vítimas.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados em juízo.

A vítima
JEAN MICAEL PINHEIRO PEREIRA
, menor de idade acompanhado de sua representante legal Sra. Joslane Pinheiro Pereira, afirmou: (id.

9929070)

“QUE no dia do fato, pela parte da noite encontrava-se com Caio Renato, em frente ao Colégio Gonçalo Ferreira, quando lá pararam duas pessoas em uma moto e anunciaram o assalto, sendo que um dos motoqueiros estava portando uma arma que não sabe se é verdadeira anunciou o assalto e roubaram o celular do declarante e de seu colega Caio; QUE na manhã do dia seguinte a polícia prendeu Felipe, sendo que o declarante foi até a delegacia onde reconheceu o mesmo como um dos assaltantes; QUE o celular do declarante só foi recuperado dois meses depois pela polícia; QUE esclarece o declarante que nessa noite tomou conhecimento que esses elementos assaltaram outras pessoas; QUE perguntado se já conhecia Felipe? O mesmo respondeu que não; QUE perguntado se tem certeza que Felipe era um dos assaltantes? O mesmo respondeu que sim; QUE perguntado se os dois assaltantes usam máscara no dia do assalto? O mesmo respondeu que não; QUE perguntado quem estava pilotando a motocicleta? o mesmo respondeu que era Felipe; QUE perguntado quem portava a arma? O mesmo respondeu que era o garupeiro; QUE perguntado se o celular de Caio foi recuperado? O mesmo respondeu que não; QUE perguntado se na hora do assalto quem desceu da moto? O mesmo respondeu que o garupeiro; QUE perguntado se Felipe chegou a descer da moto e ameaçar o declarante e seu amigo? O mesmo respondeu que não.”

A testemunha de acusação
DILSON PEREIRA BRITO
, afirmou: (id. 9929070)

“QUE é policial militar; QUE o declarante no dia do fato foi acionado tendo em vista vários assaltos que ocorreram na cidade e designou a ronda que estava para verificar os problemas; QUE no outro dia pela manhã outra guarnição que não recorda de quem era prendeu um dos acusados, porém não sabe o nome.”

A testemunha de acusação
CARLOS AUGUSTO LIMA DE LIMA
, declarou: (id. 9929070)

“QUE é policial militar, que no dia seguinte aos assaltos foi até uma residência com a guarnição onde prendeu um elemento que poderia ser um dos assaltantes e foi apresentado na delegacia; QUE o declarante não pode afirmar se era um dos assaltantes; QUE perguntado se foi encontrado algum objeto do roubo respondeu que não; QUE perguntado se as vítimas chegaram a reconhecer os suspeito? respondeu que não se recorda; QUE perguntado se durante a prisão desse suspeito houve reação por parte do mesmo? O mesmo respondeu que não; Que perguntado se chegou esse suspeito a confessar o crime, o mesmo respondeu que não se recorda.”

A vítima,
NICOLAS MONTEIRO OLIVEIRA
, na qualidade de informante, (id.9929071), declarou
in verbis:

“QUE na data de 16/01/18, por volta das 19:15 horas, encontrava-se no pátio de sua residência com sua esposa e mais dois vizinhos na calçada quando lá chegou uma motocicleta com dois elementos, sendo que um deles era o acusado
Felipe valente
e de posse de uma arma anunciaram o assalto e roubaram o celular e o cordão do declarante, o celular da sua esposa e o celular de um dos vizinhos e em seguida fugiram na moto; que perguntado quem estava de posse da arma? O mesmo respondeu que era o que vinha na garupa da moto, sendo que Felipe pilotava a moto e estava com a mão na cintura; QUE perguntado se já conhecia Felipe? O mesmo respondeu que não e veio a reconhecer através de fotografia na polícia; QUE perguntado se recuperou o seu cordão, seu celular e da sua esposa? O mesmo respondeu que não; QUE perguntado qual era o tipo da arma usada pelo elemento? O mesmo respondeu que era tipo revolver; QUE esclarece o declarante que o crime ocorreu em frente a sua residência na Rua João Gualberto de Campos, esquina com a Benedito de Oliveira; QUE perguntado se algum momento Felipe ameaçou ou agrediu? O mesmo respondeu que não, estava apenas pilotando a moto.”

A testemunha de defesa
SHEILA SOARES NEASCIMENTO
respondeu: (id. 9929071)

“QUE a declarante conhece o réu há bastante tempo e é sua vizinha; QUE afirma a declarante que Felipe é uma pessoa trabalhadora e sempre capina o seu quintal, assim como dos vizinhos, QUE perguntado se já ouviu falar que Felipe pratica assalto ou furto? A mesma respondeu que nunca ouviu falar; QUE perguntado com quem Felipe reside? A mesma respondeu que com a avó; QUE perguntado se alguma vez viu a policia atrás de Felipe? O mesmo respondeu que não.

As vítimas
JEAN MICAEL PINHEIRO PEREIRA
e
,
NICOLAS MONTEIRO OLIVEIRA
foram contundentes da participação do apelante na empreitada criminosa, uma vez que ambas afirmaram que o apelante era o condutor da motocicleta que os abordaram, no qual seu comparsa que estava na garupa, desceu da motocicleta, portanto uma arma de fogo, tipo revólver, ameaçou e obrigou-os a passar seus celulares e objetos pessoais, inclusive, ambos afirmaram terem reconhecido o acusado em delegacia, através de fotografia.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Corroborando com as declarações das vítimas, as testemunhas compromissadas policiais militares apenas confirmaram a diligência realizada na qual fora preso o acusado/apelante FELIPE VALENTE FERREIRA, em razão de assaltos ocorridos na data do fato.

Ressalto que o apelante em Juízo negou a autoria do delito, alegando que não cometera o crime.
O fato de o apelante ter negado a autoria do crime, não foi suficiente para desconstituir as provas colhidas em juízo e nem o isente de responsabilização penal.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente e seu comparsa no delito praticado contra as vítimas, levando os aparelhos celulares
, de propriedade da vítima
,
NICOLAS MONTEIRO OLIVEIRA e JEAN MICAEL PINHEIRO PEREIRA
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa em ameaçar as vítimas com uma arma de fogo, com o fim de obter os celulares, utilizando-se do mesmo modo de agir com relação às vítimas.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos dos ofendidos, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram a participação de duas pessoas, dentre elas, uma era FELIPE, inclusive relatando com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, uma vez que o acusado era o condutor da motocicleta que aproximou-se das vítimas, sendo o garupa que desceu da moto, portando uma arma de fogo, tipo revolver, ameaçando as vítimas para que passem seus celulares e objeto pessoais.

Conforme se observa dos autos, o acusado e seu comparsa se utilizavam sempre do mesmo modo de agir ao abordar suas vítimas. Portanto, não há carência de provas ou dúvidas quanto à autoria, conforme tentou parecer a defesa.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A
ABSOLVIÇÃO
DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a
absolvição
do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado em companhia de um comparsa abordou as vítimas, levando-lhe seus celulares. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA ROUBO SIMPLES

A Defesa requereu neste capítulo o decote das majorantes concurso de pessoas e uso de arma (§ 2º, incisos I e II, do art. 157, do CPB), haja vista que o crime imputado ao agente, não haver a certeza de que houve o suposto concurso de pessoas e uso de arma, uma vez que se trata de mera suposição das testemunhas, não havendo prova da participação de uma segunda pessoa, assim como a suposta a arma não fora apreendida, bem como não houve a perícia de potencialidade lesiva, para configuração da referida qualificadora.

Não acolho o pedido da Defesa.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma e concurso de agente estão previstos no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
. Confira-se:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º. A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

II-
se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

(...)
Com relação as qualificadoras Inseridas no §2º, incisos I e II do art. 157, do CPB, verifico a ocorrência das mesmas, tendo em vista as declarações prestadas em juízo pelas vítimas no momento da instrução processual. informando que o acusado juntamente com seu comparsa, utilizaram-se de uma arma de fogo para consumação do crime, sendo que o mesmo estava na companhia de mais uma pessoa. Ante o exposto e ainda mais que dos autos consta, sendo o fato típico. não havendo excludente de ilicitude e sendo o réu culpável, JULGO PROCEDENTE a punição punitiva estatal para condenar FELIPE VALENTE FERREIRA, já qualificado nos autos como incursos nas sanções do Art.157, § 2º,I e II, do Código Pena! Brasileiro.
. (...).(id. 9929073 – pag.2)

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas foram devidamente demonstrados por meio dos depoimentos testemunhais colhidos no caderno processual.

De igual maneira, a palavra das vítimas, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
id. id.9929070 e 9929073
), foram decisivas para a configuração da debatida majorante, senão vejamos:

A vítima
JEAN MICAEL PINHEIRO PEREIRA
, menor de idade acompanhado de sua representante legal Sra. Joslane Pinheiro Pereira, afirmou: (id.

9929070)

“QUE no dia do fato, pela parte da noite encontrava-se com Caio Renato, em frente ao Colégio Gonçalo Ferreira, quando lá pararam
duas pessoas em uma moto e anunciaram o assalto, sendo que um dos motoqueiros estava portando uma arma que não sabe se é verdadeira anunciou o assalto e roubaram o celular do declarante e de seu colega Caio
(...)”Grifei

Corroborando com os depoimentos prestados anteriormente, a vítima,
NICOLAS MONTEIRO OLIVEIRA
, na qualidade de informante, (id.9929071), declarou
in verbis:

“QUE na data de 16/01/18, por volta das 19:15 horas, encontrava-se no pátio de sua residência com sua esposa e mais dois vizinhos na calçada quando lá chegou uma motocicleta
com dois elementos, sendo que um deles era o acusado Felipe valente e de posse de uma arma anunciaram o assalto e roubaram o celular e o cordão do declarante,
o celular da sua esposa e o celular de um dos vizinhos e em seguida fugiram na moto; que perguntado quem estava de posse da arma? O mesmo respondeu que era o que vinha na garupa da moto, sendo que Felipe pilotava a moto e estava com a mão na cintura
” (...) Grifei

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver e concurso de agente no crime de roubo autoriza a incidência das majorantes relativa ao emprego de arma e concurso de pessoas previstos no
artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causas de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Não obstante, é cediço que a ausência de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável, principalmente quando seu efetivo emprego for demonstrado pela palavra da vítima e corroborado pelos demais elementos de prova coligidos na instrução processual, como se vislumbra no caso concreto.

Sobre o tema, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO STF.
(...) -
Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão da arma e juntada do laudo pericial, bastando a palavra coerente e unívoca da vítima e testemunhas do fato, até mesmo porque o criminoso pode ter se aproveitado de sua própria torpeza, se desfazendo da arma, impossibilitando, assim, que fosse a mesma apreendida e examinada pelos peritos
. (...).
(TJ/MG - APR n.º 10194100084293001 MG, Relator: AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/07/2015, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2015).

Grifei.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. (...). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).
3.
É entendimento consolidado ser dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento por emprego de arma, quando existem, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Súmula 14 do TJE/PA
. 4. (...).
(TJ/PA - APL n.º 00001465020148140401 BELÉM, Relator (a): Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 04/09/2015).

Grifei.

APELAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. (...).
6.
Emprego de arma de fogo devidamente comprovado pela palavra da vítima, que disse ter sido intimidada, a todo instante, durante o roubo, pelas palavras dos policiais militares e pelo laudo de exibição e apreensão das armas de fogo. Prescindibilidade da realização de perícia da arma de fogo para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
. Precedentes do STF e do STJ.
(TJ/SP - APL n.º 00193594720118260196, Relator: AIRTON VIEIRA, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015).

Grifei
.

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
06(quatro) anos de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, I e II e VII do Código Penal
, ao apelante acima do seu mínimo legal, uma vez que considerou uma circunstância judicial negativa (
culpabilidade
)
.

Na 2ª Fase da Dosimetria o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I do CPB, reduzindo em 1 (um) ano, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa

Na 3ª Fase da Dosimetria, o julgador monocrático reconheceu duas causas de aumento previstas no § 2º, I e II, do art. 157, do CPB, qual seja, concurso de pessoas e uso de arma (tipo revolver), aumentando em 1/3, assim a sanção restou fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

É cediço que a culpabilidade só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, tão somente a premeditação e frieza na conduta ilícita não pode ser considerada para exasperação da pena base, porquanto integra a estrutura do crime. Nesse passo, por não evidenciar na espécie nenhum motivo além daquele que já é punido pelo próprio tipo penal, deixo de considerá-la desfavorável.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena a ser fixada no seu mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, muito embora o magistrado tenha reconhecido a atenuante prevista no art. 61, I, do CPB,
porém esta não é apta para reduzir a pena aquém do mínimo legal, segundo entendimento sumulado pelo STJ.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Neste sentido, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Na 3ª fase da dosimetria, existindo duas causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos I e II, do CPB, razão pela qual mantenho o quantum de 1/3 (um terço), fixando a pena em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, para alterar a pena imposta ao ora apelante para ao patamar definitivo de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime
Semiaberto
, e mais
13 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, I e II do Código Penal,
mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 17

de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022